Tribunal: TJES
Processo: 5001773-69.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-69.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JANAINA FERREIRA HELMER
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001773-69.2023.8.08.0008

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: JANAINA FERREIRA HELMER

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA PAGA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. RECONHECIDA A VEDAÇÃO DO PAGAMENTO DO REFERIDO ADICIONAL SOBRE O SUBSÍDIO DA RECORRIDA, PORÉM, PROCEDENTE O PEDIDO DE DEFERIMENTO DO ADICIONAL, A SER CALCULADO APENAS SOBRE A PARCELA REMUNERATÓRIA QUE NÃO COMPÕE O SUBSÍDIO DA RECORRIDA. RECURSO DO PODER PÚBLICO, ALEGANDO QUE A RECORRIDA NÃO SE ENCAIXA NO ROL DO ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 232/2002, E QUE O PAGAMENTO DO REFERIDO ADICIONAL JÁ ESTARIA INCLUÍDO NO SUBSÍDIO DA RECORRIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE O ROL PREVISTO NO ARTIGO 34, DA LC 232/2002, SE SERIA EXEMPLIFICATIVO OU TAXATIVO. CONFORME DISPOSTO NO FIM DO PAR ÚNICO, ARTIGO 34, DA LC 232/2002, O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE É DEVIDO AOS QUE EXERCEM SUAS FUNÇÕES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL, QUE É O CASO DA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)